Tribunal: CARF
Processo: 10880.720508/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720508/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DATA DA COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS E
DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais
até a data da entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação
de regência.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
DATA
DA
APRESENTAÇÃO DA DCOMP
No caso de apresentação de DCOMP após o vencimento do tributo a ser
compensado haverá acréscimos legais ao débito. A falta de equivalência entre
o total de crédito e de débitos apontados como compensáveis, valorados na
forma da legislação que rege a espécie, impõe a homologação apenas parcial
da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720508/2010-01
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720508/2010-01

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação de
fls. 02/04, em 15/10/2007, pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos
e contribuições administrados pela SRF, com créditos de COFINS (código de receita
2172), decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a maior efetuado em
15/09/2004.
2. Observe-se que os números de folha mencionados no presente processo se
referem à numeração do processo digital.
3. Por meio do Despacho Decisório de fl. 08, emitido pela DERATSP, a
compensação declarada foi homologada parcialmente, sob o fundamento de que
constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido. Entretanto, o crédito reconhecido
revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP.
4. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 11/12) alegando, em síntese, que:
4.1 O valor original utilizado para a compensação foi recolhido no mesmo
prazo de vencimento dos créditos tributários compensados.
4.2 Assim, não se apropriou de juros pela taxa Selic sobre os valores
declarados no PER/DCOMP, e não imputou multa e juros sobre os créditos
tributários compensados, pois são do mesmo período de apuração.
4.3 Faz planilha para comparação dos períodos de apuração e datas de
vencimento.
4.4 Trata-se de evidente cobrança equivocada, e apresenta como provas as
cópias dos documentos relativos aos lançamentos contestados e a procuração de
nomeação do representante legal que assina a manifestação de inconformidade.
4.5 Demonstrada a insubsistência e improcedência do processo, requer seja
cancelado o processo reclamado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos
de juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a
data da entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação de
regência.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como
compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a
homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720508/2010-01

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Com relação ao pedido de diligência formulado pela Recorrente, constasse sua
total inobservância aos preceitos contidos no §1o, do artigo, do Decreto no 70.235/72, que assim
preceitua:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Nestes termos, considerando que a Recorrente não atendeu aos preceitos
normativos anteriormente citados, afasta-se o pedido conversão do processo em diligência para
que seja analisada toda sua escrita contábil.
No mais, toda a matéria discutida neste processo, que conforme exposto
anteriormente, diz respeito sobre a cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados
vencidos e não pagos, já foi julgada no PA 10880.667966/2009-63 (acórdão 3301-003-231),
onde restou decidido pelo não provimento do recurso voluntário, nos termos do voto abaixo:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Constata-se que a controvérsia do processo permanece a mesma desde a 1a
instância, com a contribuinte alegando que o DARF utilizado como pagamento a
maior para a compensação foi pago dentro do prazo de vencimento do tributo e por
isso, não se conformando com a cobrança de acréscimos legais no momento da
efetiva compensação.
Entretanto, como veremos adiante, o valor do crédito foi insuficiente para
quitar o débito, em função dos acréscimos legais ao débito compensado, atualizados
até a data da apresentação do PER/DCOMP, em virtude do atraso entre seu
vencimento e a formalização da compensação.
A DCOMP em tela, foi formalizada pela interessada para compensar débito de
COFINS – não cumulativa (código de receita 5856), vencido em 15/06/2004, com
créditos de COFINS (código de receita 2172), cuja data de arrecadação foi
15/06/2004.
De acordo com o Despacho Decisório emitido pela DERAT/SP, constatou-se a
procedência do crédito original informado no PER/DCOMP. No entanto, o mesmo foi
insuficiente para quitar os débitos informados em consequência da data de
apresentação da DCOMP, e por este motivo a compensação foi homologada
parcialmente.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720508/2010-01

A recorrente alega que o valor original utilizado para a compensação foi
recolhido no mesmo prazo de vencimento dos créditos tributários compensados, e
sendo assim, não poderia haver multa e juros sobre os referidos créditos, pois são do
mesmo período de apuração.
Como bem dito no acórdão recorrido, a contribuinte equivocou-se em relação à
forma de valoração do crédito e do débito que informou em sua declaração de
compensação, ao não efetuar os cálculos relativos aos acréscimos legais, o que gerou
um saldo devedor, e consequentemente, a homologação parcial da compensação.
Constata-se que a data do envio do PER/DCOMP é quando se formaliza a
extinção do débito por compensação, de acordo com o que dispõe a Lei no
9.430/1996, abaixo transcrita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
(...)
Portanto, a extinção do débito por compensação ocorre na data de envio do
PER/DCOMP.
No caso concreto, a interessada enviou a PER/DCOMP em
21/01/2007 para compensar débito cujo vencimento se deu em
15/06/2004, portanto, é fato que o débito já estava vencido quando foi
extinto pela compensação.
Assim, partir da data do vencimento passaram a incidir sobre o débito os
acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros, nos termos do artigo 61 da Lei
9.430/1996, abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
No recurso voluntário, a recorrente repete o argumento de que o pagamento
utilizado para a compensação foi realizado no mesmo prazo de vencimento do débito
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720508/2010-01

compensado, mas tal fato não a socorre, pois a utilização do crédito tributário ocorre
apenas com a apresentação do PER/DCOMP, que ocorreu após o vencimento do
débito compensado.
Assim, cumpre transcrever o artigo 28 da IN SRF no 600/2005, em vigor à
época da transmissão do PER/DCOMP:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos
serão valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
(...)
Logo, os débitos vencidos, vinculados a PER/DCOMP, serão acrescidos de
multa de mora, calculada a partir do primeiro dia subsequente à data de vencimento
até a data da entrega do PER/DCOMP, quando se formaliza a compensação; bem
como sofrerão a incidência de juros referentes à taxa SELIC, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Em relação aos créditos utilizados na compensação, as regras para valoração
vigentes à época da transmissão do PER/DCOMP estão contidas no artigo 52 da IN
SRF no 600/2005, também transcrita:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros
de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
II – houver a entrega da Declaração de Compensação;
(...)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observarse-á, como
termo inicial de incidência:
(...)
III – na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes
de 1o de janeiro de 1996;
b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre
1o de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado
após 31 de dezembro de 1997;
Por isso, foi apurado o saldo devedor indicado no Despacho Decisório e a
compensação foi parcialmente homologada.
Portanto, não se está desprezando o princípio da verdade material e nem está
havendo enriquecimento sem causa do Fisco, como alega a recorrente. Simplesmente,
está sendo cobrado o atraso entre a data do vencimento do tributo e o seu necessário
pagamento, que, no caso em tela, deu-se no momento da apresentação da DCOMP.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720508/2010-01

Assim, tendo em vista tudo o acima exposto, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Neste cenário, entendo que, por se tratar de questões idênticas aos citados
processos, adoto como razões de decidir a decisão proferida no processo 10880.667966/2009-63
(acórdão 3301-003-231), registrando, por oportuno, que a única diferença entre os julgados diz
respeito ao número do Pedido de Compensação ( aqui 07955.29115.151007.1.3.04-5633); Data
do vencimento do débito (aqui 15/09/2004) e data do envio do PER/DCOMP (aqui 15/10/2007).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 100
DF CARF MF
Original